Tribunal: TJES
Processo: 0002266-60.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002266-60.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após regular intimação. A recorrente alega nulidade da intimação e cerceamento de defesa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nulidade da intimação e cerceamento de defesa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos Juizados Especiais, conforme o art. 51, §1º, da Lei 9.099/95, a extinção do feito independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono constituído. A aplicação do CPC é meramente subsidiária, devendo ceder ante regramento específico. Constatada a regular intimação e ausência de manifestação, mantém-se a extinção por perda superveniente do interesse processual

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a extinção do feito por inércia da parte autora que, embora regularmente intimada, não promove o andamento do processo no prazo assinalado. 3. O art. 485, §1º, do CPC, não se aplica aos Juizados Especiais, diante da existência de norma específica no art. 51, §1º, da Lei 9.099/95”.

_______

Dispositivo legal citado relevante
: Lei 9.099/95, Art. 51, §1º.

J
urisprudência citada relevante
: TJPR – 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0000872-65.2015.8.16.0067 – Cerro Azul – Rel. Juíza Manuela Tallão Benke – J. 21.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0002266-60.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ROGÉRIA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após regular intimação. A recorrente alega nulidade da intimação e cerceamento de defesa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nulidade da intimação e cerceamento de defesa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos Juizados Especiais, conforme o art. 51, §1º, da Lei 9.099/95, a extinção do feito independe de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono constituído. A aplicação do CPC é meramente subsidiária, devendo ceder ante regramento específico. Constatada a regular intimação e ausência de manifestação, mantém-se a extinção por perda superveniente do interesse processual

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a extinção do feito por inércia da parte autora que, embora regularmente intimada, não promove o andamento do processo no prazo assinalado. 3. O art. 485, §1º, do CPC, não se aplica aos Juizados Especiais, diante da existência de norma específica no art. 51, §1º, da Lei 9.099/95”.

_______

Dispositivo legal citado relevante
: Lei 9.099/95, Art. 51, §1º.

J
urisprudência citada relevante
: TJPR – 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0000872-65.2015.8.16.0067 – Cerro Azul – Rel. Juíza Manuela Tallão Benke – J. 21.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROGERIA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de sentença proferida nos autos que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor, apesar de devidamente intimado, não se manifestou no prazo, tendo sido advertido que seu silêncio seria interpretado como perda superveniente do interesse processual.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que houve nulidade da intimação, que ante o confronto entre duas cópias integrais do processo, obtidas em 17/07/2025 e 04/08/2025, revela que a intimação para manifestação acerca do IRDR não constava dos autos à época da prolação da sentença. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e nulidade da intimação.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência da parte recorrente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Em análise dos autos processuais, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, importa destacar que no âmbito do Juizado Especial Cível é desnecessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do disposto no art. 51, §1°, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Da mesma forma, a extinção do feito independe de prévio requerimento da parte contrária, podendo ser realizada de ofício pelo douto juízo, diante da inaplicabilidade do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do disposto na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido dispõe precedente jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ANÁLISE DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE. PARTE CIENTE DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO IMPLICARIA EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC ANTE A EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/95). SÚMULA Nº 240 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR- 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000872-65.2015.8.16.0067 - Cerro Azul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.08.2021).

Desse modo, necessário consignar que a aplicação do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais é subsidiária e condicionada à inexistência de regramento nas leis específicas do microssistema.

Portanto, considerando que a
parte foi devidamente intimada para manifestação no prazo assinalado e manteve-se inerte
, mesmo sendo advertida que seu silencio seria interpretado como perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI do CPC) e diante da legislação aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, correta a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Não merece acolhimento as razões recursais de nulidade da intimação e cerceamento de defesa, posto que em
ID 15937450 consta a efetiva intimação, datada de 09/07/2025, antes da sentença.

Ressalta-se que o advogado, uma vez habilitado nos autos, consegue acessar os autos e visualizar de forma clara as movimentações proferidas, não havendo óbice para tanto.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)